Tribunal: TJES
Processo: 5002115-53.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002115-53.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA APARECIDA EDUARDO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, determinou a cessação dos descontos e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a legalidade ou não dos contratos, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002115-53.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA APARECIDA EDUARDO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIDA.
VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DO RÉU

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. A sentença declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, condenou à restituição em dobro dos valores descontados, determinou a cessação dos descontos e fixou indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e (ii) saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a insurgência recursal seja restrita, ela enfrenta ponto objetivo da sentença, qual seja, a legalidade ou não dos contratos, o que afasta a alegada ausência de dialeticidade.

4. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

5. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando apresentada com informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização proposta por
MARIA APARECIDA EDUARDO
em face do
BANCO BMG S/A
. A autora questiona descontos em seu benefício previdenciário a título de “Reserva de Cartão Consignado” (RCC) desde 09/2022. Sustenta desconhecer a contratação desta modalidade, alegando vício de consentimento e falha de não dever de informação, pugnando pela nulidade do pacto, repetição em dobro e danos morais.

Em sede de contestação (ID 14957371), o requerido pugna pela improcedência dos pedidos.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14957540) nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

3.1 – CONFIRMAR a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, nos termos do ID 43834590;

3.2 - DECLARAR nulos os contratos de cartão consignado na modalidade reserva de margem para cartão (RMC) em nome da parte autora com o banco requerido, vinculado ao seu benefício previdenciário nº 123.218.630-6, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente nº 123.218.630-6, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

3.3 - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, os valores descontados de forma indevida da requerente, bem como aquelas eventuais parcelas que descontadas no decorrer do processo, a título de danos materiais, quantia essa a ser apurada em sede de cumprimento de sentença, corrigida a partir de cada desconto indevido, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

3.4 - CONDENAR a parte Requerida, ainda, a pagar à parte Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14957541), defendendo a regularidade da contratação, a ciência prévia da autora quanto à natureza do serviço contratado, bem como a realização de saques. Requereu a reforma integral da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 14957544),
inicialmente, foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, requereu pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito propriamente dito,
é caso de
reforma da sentença
para julgar improcedentes os pedidos iniciais
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
contrato assinado eletronicamente pela autora (IDs 14957372 e 14957373)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

Também foram apresentados
comprovantes de saques complementares (ID 14957375)
e
comprovante de depósito (ID 14957374)
, que
não foram impugnados
. A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

Outrossim, a parte recorrente juntou com a contestação um áudio onde a autora confirma seus dados pessoais e concede a proposta do saque de importância por meio do cartão (temporizador a partir do 12min - ID 14957377). Destaco, ainda, o temporizador 08min, em que a autora/recorrida confirma ter realizado todas as diretrizes para contratação, em especial, a selfie.

A análise da documentação e do áudio constantes nos autos e acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado eletronicamente, acompanhado da cópia do documento de identificação, atesta a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantias em razão dos saques efetuados, não foram negados pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz.

Dito isso e com o devido respeito ao sentenciante, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

A proposta de adesão indica expressamente se tratar de cartão de crédito consignado, diferenciando-se de empréstimo pessoal, e esclarece que os descontos mensais no benefício correspondem ao valor mínimo da fatura.

Diante da comprovação documental da contratação, da realização de saques e da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos, não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2022
e somente em
2024
o autor impugnou a existência da contratação, sendo certo que ao longo de todos esses anos foram feitos descontos mensais, não sendo crível que não percebeu tal fato.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença
e
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, nos termos da fundamentação supra.
Revogo
a decisão constante no ID 14957362. Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, acompanho o voto da eminente Relatora, mas o faço com a ressalva de meu entendimento usual sobre a matéria.

É cediço que esta Turma Recursal tem enfrentado reiteradamente demandas que envolvem a contratação do chamado "Cartão de Crédito Consignado" (Reserva de Margem Consignável - RMC), onde a tese predominante de nulidade se funda na alegação de vício de consentimento, sob o argumento de que a instituição financeira teria "empurrado" um cartão de crédito consignado (RMC) com desconto mínimo em folha, resultando em endividamento perpétuo e abusivo. Em muitos desses casos, costumo divergir para acolher a tese de nulidade por vício de consentimento.

No entanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade que, a meu ver, afasta a tese de vício de consentimento e justifica o acompanhamento do voto da Relatora.

A instituição financeira trouxe aos autos elementos probatórios (gravação da ligação) que demonstram que, durante a oferta realizada por telefone, a consumidora foi devidamente informada e manifestou ciência expressa de que estava realizando um saque através do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO contratado, e não um cartão de crédito comum - ID 14957377, onde confirma: a) todos os seus dados pessoais; b) que tem ciência que trata-se de cartão de crédito consignado; c) solicita e autoriza o saque complementar; d) tomou ciência de que o valor sacado será parcelado no cartão e descontado de seu pagamento. Havendo prova de que a consumidora teve ciência da modalidade e concordou com ela no momento da contratação, afasta-se o argumento de que a instituição agiu com ardil ou dolo para "mascarar" o produto.

Portanto, em face da especificidade fática do caso, acompanho o voto da Relatora, por entender que, nesta situação particular, não se configurou o vício de consentimento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL